Tribunal: TJSP
Processo: 1020513-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, c.c. indenização por danos morais - Concurso público para Soldado PM de 2a Classe – Alegação de reprovação na fase da investigação social – Sentença de improcedência – Instrução processual constatou que a reprovação do autor não se deu na fase da investigação social, mas pela ausência do candidato em fase eliminatória, qual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, c.c. indenização por danos morais - Concurso público para Soldado PM de 2a Classe – Alegação de reprovação na fase da investigação social – Sentença de improcedência – Instrução processual constatou que a reprovação do autor não se deu na fase da investigação social, mas pela ausência do candidato em fase eliminatória, qual seja, a realização de exame toxicológico - Hipótese em que o ato administrativo de desclassificação do candidato é motivado pela ausência em fase do certame – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020513-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
SANDRO SALES PIRES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1020513-46.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Daniela Mie Murata
Apelante: Alex Sandro Sales Pires
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31628
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de
ato administrativo, c.c. indenização por danos morais -
Concurso público para Soldado PM de 2a Classe

Alegação de reprovação na fase da investigação social
Sentença de improcedência
Instrução processual
constatou que a reprovação do autor não se deu na fase da
investigação social, mas pela ausência do candidato em
fase eliminatória, qual seja, a realização de exame
toxicológico - Hipótese em que o ato administrativo de
desclassificação do candidato é motivado pela ausência em
fase do certame Sentença de improcedência mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Sandro Sales Pires contra a r. sentença (fls. 203/205), proferida pela
MMa. Juíza da 13a Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou
improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, c.c.
indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento das
verbas de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados no
percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Em síntese, recorre o autor visando a reforma da
r. sentença, sob alegação de que foi aprovado nas fases escrita, de
condicionamento físico, exames médico e psicológicos para o cargo de PM
2a Classe, Edital no DP-1/321/18, tendo sido eliminado do certame, vez que
convocado para a realização do exame toxicológico, teve um contratempo e
se atrasou alguns minutos, sendo impedido de realizá-lo. Alega que tal
impedimento lhe causou muito desconforto e inconformidade. Aduz que lhe
foi entregue formulário para realizar o exame dia 10/09/2018 (segunda-
feira), porém sem informações do local e horário ou publicação no diário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
3
oficial, envio de e-mail e que compareceu até o complexo administrativo
Cruzeiro do Sul, mas foi informado que o exame seria no complexo
hospitalar da Polícia Militar. Assim, alega que sua reprovação está em
desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não tendo a ré motivado adequadamente a desclassificação do candidato
do certame. Ao final, requer seja anulado o ato administrativo que o
reprovou e reintegrado ao concurso para que realize o exame ao qual foi
impedido.
Contrarrazões às fls. 215/219.
O apelante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fl. 225).
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Consta da petição inicial que o autor se
inscreveu para o concurso de Soldado PM de 2a Classe (Edital
DP-1/321/18) e mesmo tendo sido aprovado nas fases iniciais do certame
alega que foi considerado inapto na fase de investigação social, sem
motivação.
No entanto, após regular instrução do feito,
restou comprovado que a reprovação do autor não se deu em razão de
inaptidão constatada em fase de investigação social, mas em razão de
ausência do apelante em fase eliminatória do concurso, qual seja, a
realização de exame toxicológico, fato omitido na petição inicial.
Embora alegue em recurso de apelação que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
4
sua ausência se deu em razão de contratempo que teria gerado seu atraso
e que a Administração teria agido com ausência de razoabilidade ao não
permitir que ainda que fora do horário realizasse o exame, entendo que tais
argumentos não são capazes de anular o ato administrativo.
Ao contrário do que alega o apelante, entendo
que a ré não agiu de forma desarrazoada, mas sim com o objetivo de
preservar o princípio da igualdade entre os candidatos participantes do
certame, bem como o princípio da legalidade.
Cabe ao candidato se preparar e se prevenir
para eventuais contratempos e evitar atrasos ou ausências nas fases
eliminatórias do certame, de modo que no caso em tela, a eliminação do
apelante se deu em razão de sua própria desídia e não por ausência de
motivação do ato por parte da Administração, tampouco por considerá-lo
inapto em fase de investigação social.
A documentação de fls. 104/110 demonstra que
o candidato não compareceu para a realização do exame complementar em
10/09/2018, às 9:00 horas. E tendo em vista tratar-se de etapa eliminatória,
entendo que o atraso do candidato, que consequentemente gerou a sua
ausência para a realização do exame toxicológico, acarretou a sua correta
eliminação, nos termos do art. 4o, III, § 1o, 2 da Lei Estadual no 1.291/2016:
Art.
4o
-
Os
concursos
públicos,
independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
(...)
III
exames de saúde, que compreenderão
exames médicos, odontológicos e toxicológicos;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
5
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o
seguinte caráter:
1 eliminatório e classificatório: inciso I;
2 eliminatório: incisos II a VI; (g.n.)
3 classificatório: inciso VII.
Ademais, o Capítulo IV do Edital DP-1/321/18
(fls. 20/78) prevê o seguinte:
1. O ingresso na Polícia Militar do Estado de São
Paulo, no QPPM, dar-se-á com provimento no
cargo inicial de Soldado PM de 2a Classe e
consequente admissão no Curso Superior de
Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da
Ordem Pública, por meio de concurso público de
Provas, que será composto das seguintes
etapas:
(...)
1.3 Exames de Saúde (Capítulo X), de caráter
eliminatório, os quais visam avaliar as condições
de saúde do candidato.
(...)
Capítulo X Dos Exames de Saúde
1. Os Exames de Saúde, de caráter eliminatório,
serão realizados por Junta Médica do Centro
Médico da Polícia Militar.
2. O candidato, após preencher um questionário
sobre sua saúde, será submetido a exames
médicos, odontológicos e toxicológicos;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
6
5. Os Exames Toxicológicos poderão ser
realizados ou repetidos a qualquer tempo,
enquanto perdurar o concurso público.
E por fim, os itens 6 e 12 do Capítulo XVIII do
Edital DP-1/321/18 assim dispõem:
6. Recomenda-se que o candidato compareça
aos locais, nas datas e horários designados para
a realização das provas e exames, sempre com
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos,
devendo portar identificação nos termos do
subitem 9.1 do Capítulo VI deste Edital.
(...)
12. O candidato que faltar, chegar atrasado, se
apresentar diferente do estabelecido, ausentar-
se do local de prova sem autorização ou se
recusar a fornecer material para a realização de
qualquer
etapa
ou
prova
do
concurso,
relacionadas no Capítulo IV, independentemente
do motivo, estará automaticamente excluído do
concurso público.

Ressalto que após instrução o apelante visa a
reforma da r. sentença com base de fatos não expostos na inicial, qual seja,
seu atraso e consequente ausência na data de realização de exame
toxicológico. No entanto, nesta fase processual entendo ser vedada a
ampliação dos limites objetivos da lide, não sendo possível inserir fatos
novos ou omitidos, sob pena de decisão ultra petita.
A exclusão do autor ocorreu não por ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020513-46.2019.8.26.0053 -Voto no 31628
7
considerado inapto na fase de investigação social, mas pela desídia do
próprio candidato ao comparecer no horário previsto para a realização do
exame toxicológico, fase eliminatória, não havendo que se falar em
ausência de motivação ou falta de razoabilidade.
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a r.
sentença que julgou pela improcedência do pedido, pois o ato
administrativo que desclassificou o autor do concurso está devidamente
motivado e não fere preceitos fundamentais.
No que diz respeito à verba honorária, sua
fixação é condizente com a complexidade da demanda, observou o grau de
zelo do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço,
nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. E considerando que a r.
sentença foi proferida só a égide do novo CPC, os honorários advocatícios
arbitrados devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do novo Código de
Processo Civil, observada a gratuidade processual.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator